Tribunal: TJBA
Processo: 0001887-86.2011.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001887-86.2011.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (8)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ALEX GONCALVES DE JESUS registrado(a) civilmente como ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: Amandina Maria de Jesus Santos e outros (8)

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS registrado(a) civilmente como ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

****

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA. BAIXA RENDA. PROVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. IMPOSIÇÃO.

I – Constatada que os fatos ocorreram na vigência do Código Civil de 1916 e, quando em vigor o novo, já havia decorrido mais da metade do prazo, aplica-se a regra inserta no artigo 2028 do atual Código, cuja prescrição, na hipótese, fixou-se de 20 (vinte) anos.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

III – Patenteado o dever de indenizar, necessária é a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação aos lesados, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

IV –
In casu
, ao fixar o dano moral, dentre as diversas circunstâncias, deve-se considerar, também, que não houve condenação em pensionamento, além de adequar-se o valor aos precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, para situações análogas.

IV - O entendimento firmado nos Tribunais Superiores, no tocante ao pensionamento vitalício, quando se tratar de falecimento de ente próximo, é no sentido de ser devido quando se tratar de família de baixa renda, fato não comprovado nos autos, sendo impositiva a modificação parcial da sentença.

RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0001887-86.2011.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelantes
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e ANTONIO DE JESUS SANTOS, AMANDINA MARIA DE JESUS SANTOS, JOSÉ DE JESUS SANTOS, LUCIENTE DE JESUS SANTOS, LUCINETE DE JESUS SANTOS, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PAULO DE JESUS SANTOS e ROSALIA DE JESUS DOS SANTOS e como
Apelados
ANTONIO DE JESUS SANTOS, AMANDINA MARIA DE JESUS SANTOS, JOSÉ DE JESUS SANTOS, LUCIENTE DE JESUS SANTOS, LUCINETE DE JESUS SANTOS, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, PAULO DE JESUS SANTOS, ROSALIA DE JESUS DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVER A APELAÇÃO DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA